Tribunal: TJDFT
Processo: 0706267-25.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706267-25.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADOS: CONCEIÇÃO APARECIDA DE CARVALHO TEIXEIRA, RENATO CARVALHO TEIXEIRA DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelante, Distrito Federal, para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto a petição de ID no 37779187 e respectivos documentos. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO